Tribunal: TJSP
Processo: 1031738-45.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males ortopédicos e psicológicos – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1031738-45.2017.8.26.0114; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2021; Data de Registro: 16/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/05/2021

Data de publicação:

16/05/2021

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males ortopédicos e psicológicos – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

RECURSO IMPROVIDO.